Tribunal: STF
Processo: ADI 1383
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA:      Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos
dos Provimentos nºs. 08/95-CGJ, 34/95-CGJ e 39/95-CGJ da
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul. Pedido de liminar.
            - Esta Corte já firmou o entendimento de que só é cabível
ação direta de inconstitucionalidade para verificar-se se há ofensa
ao princípio constitucional da reserva legal ou de invasão de
competência legislativa de um dos membros da Federação, quando o ato
normativo impugnado é autônomo, ou seja, ato normativo que não vise
a regulamentar lei ou que não se baseie nela, pois, caso contrário,
a questão se situa primariamente no âmbito legal, não dando ensejo
ao conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.
            Ação de que não se conhece, ficando prejudicado o pedido
de liminar.